Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713586-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JUDSON ISAAC DE QUEIROZ, DEBORAH ROS AGRAVADO: JCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão Id. 231272018, proferida pelo Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734699-69.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida mensal percebida por Judson Isaac de Queiroz, nos seguintes termos: “De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte executada (ID: 216033105), não sendo possível presumir qualquer atentado à sua subsistência, à falta de efetiva demonstração. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ. EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada (JUDSON ISAAC DE QUEIROZ - CPF: 665.930.501-72) a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, a parte exequente deve recolher as custas pertinentes à diligência postulada (Ofício-Circular n. 221/GC), ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias; atendida a injunção expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado (R$ 81.483,07 - ID: 226194170).” Informam que Judson Isaac de Queiroz, primeiro agravante, teve penhora anterior incidente sobre os seus rendimentos líquidos, no percentual de 15% (quinze por cento), determinada nos autos do Processo no 0743582-05.2021.8.07.0001. Explicam que “essa penhora já vem sendo regularmente cumprida mediante desconto em folha, que corresponde a quantia de R$1.549,00 (mil e quinhentos e quarenta e nove reais), o que compromete significativamente a renda mensal do 1o Agravante, especialmente diante de sua atual condição de endividamento e da inexistência de outras fontes de renda”. Afirmam que os proventos informados no Portal da Transparência não correspondem à realidade financeira do 1o Agravante, que, atualmente, está superendividado. Suscitam que a nova ordem de penhora configura cumulação indevida de constrições sobre verba de natureza alimentar, e compromete a subsistência da família. Requerem a suspensão da r. decisão, até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, pedem o provimento do recurso, para que seja afastada a penhora sobre a remuneração do 1o agravante. Preparo comprovado (Id. 70616592). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável, ou de difícil reparação, ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, não detecto os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do Código anterior1. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", passou a ser "impenhorável", permitindo ao aplicador do direito mitigar a citada norma processual nos casos que examina, sempre respeitando a norma protetiva. Assim, é possível abrandar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, trata-se de Cumprimento de Sentença no valor de R$ 63.146,04 (sessenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e quatro centavos), conforme Id. 182340543 dos autos de referência. Verifico que o Juiz a quo determinou a constrição de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida do Agravante Judson Isaac de Queiroz, mediante desconto em folha de pagamento, a ser realizado de forma mensal até o adimplemento integral da obrigação executada. Consoante informações extraídas do Portal da Transparência, referentes ao mês de outubro de 2024, o Agravante Judson Isaac de Queiroz aufere remuneração líquida aproximada de R$ 13.760,64, como Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Id. 226194177 dos autos de referência). Ademais, conforme declaração anual de Imposto de Renda apresentada em 2024 (Id. 216033105 dos autos de referência), o Agravante percebe, ainda, rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), vinculados à Vice-Governadoria do Distrito Federal. Ressalte-se que já foi deferida penhora sobre seus rendimentos líquidos, no percentual de 15%, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0743582-05.2021.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília/DF. No entanto, em relação às despesas mensais alegadas pelo Agravante, observa-se que todos os documentos acostados aos autos são relacionados aos meses de março a agosto de 2024 (Ids. 70614358, 70615365, 70614355, 70615366), não sendo, portanto, aptos a demonstrar sua atual capacidade financeira. Em que pesem os argumentos do Agravante, não há demonstração de que a penhora comprometerá, atualmente, a sua subsistência. Como se sabe, a penhora de verba salarial, embora seja medida extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende o interesse de o credor receber o crédito em execução e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente2. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, facultando-lhes, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, a juntada de eventuais documentos que entenderem necessários ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora